Tribunal: TJDFT
Processo: 0707251-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707251-36.2022.8.07.0018 RECORRENTE: JUCELINO LIMA SOARES RECORRIDAS: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. E COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. DESAPROPRIAÇÃO. DISCUSSÃO QUANTO AO DOMÍNIO. DUPLO REGISTRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. ÔNUS DO EMBARGANTE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076. 1. A controvérsia cinge-se em averiguar se, para fins de constituição da servidão administrativa no processo principal, ajuizada pela Neoenergia em face da Terracap, o domínio da propriedade em comento é do embargante ou da Terracap, haja vista a duplicidade de matrículas relativas ao mesmo bem. De um lado, o apelante alega ser proprietário do imóvel objeto da referida ação de constituição de servidão administrativa, conforme atestado pela matrícula n. 692 do 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. De outro lado, a Terracap diz que o imóvel em questão foi desapropriado e hoje se insere nos limites da área urbana de Sobradinho, não parcelada, que integra sua propriedade, conforme certificado na matrícula no 38 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Diante da controvérsia sobre o domínio da área, foi realizada prova pericial, que constatou que as terras em comento foram aquisitadas ou desapropriadas pelo Poder Público e estão incorporadas ao patrimônio da Terracap, desde 22/07/1994, ao passo que a matrícula apresentada pelo embargante, além de ter origem em registro irregular, é posterior, pois realizada em apenas em 31/08/1995. Portanto, incabível a alegação de que deve prevalecer a matrícula apresentada pelo embargante (n. 692 do 7o Ofício de Registro de Imóveis – DF), sobre a matrícula da Terracap (n. 38 do 1o Ofício de Registro de Imóveis – DF), porque a desapropriação é modo originário de aquisição da propriedade, transmitindo a propriedade independentemente de qualquer relação com eventual título anterior de propriedade, posse ou detenção. 2. Pelo princípio da causalidade, não há cogitar de ônus unicamente pela análise da parte que restou vencida, mas, também, pelas razões que justificaram a movimentação da máquina judiciária. No caso, verificado que, além de dar origem aos embargos de terceiro, o embargante também ofereceu resistência infundada, mesmo após a confecção do laudo pericial que confirmou que o imóvel em questão não lhe pertencia, mas à Terracap, escorreita a sua condenação ao pagamento da verba sucumbencial. 3. No Tema Repetitivo 1.076, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não é permitida a apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios quando forem elevados os valores da condenação, do proveito econômico da demanda ou da causa, sendo obrigatória a observância dos parágrafos 2o ou 3o do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide. Ainda de acordo com a Corte Superior, “Não há que se falar em distinção pela injustiça, pela desproporcionalidade, pela irrazoabilidade, pela falta de equidade ou pela existência de outros julgados do Supremo Tribunal Federal que não se coadunariam com o precedente, pois tais circunstâncias importariam na eventual necessidade de superação do precedente, mas não no uso da técnica de distinção que é lícito fazer, quando de sua aplicabilidade prática, mas desde que presente uma circunstância fática distinta.” (REsp 1.743.330/AM, Rel. para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023). 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.245, § 2o, do Código Civil, afirmando ser o proprietário e possuidor direto do imóvel objeto de servidão, com a comprovação mediante registro imobiliário plenamente válido e eficaz. Aduz, ainda, que a Terracap não comprovou a propriedade do referido bem; b) artigo 85 do Código de Processo Civil, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de verba sucumbencial, ao argumento de que as recorridas deram causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 1.245, § 2o, do Código Civil e 85 do Código de Processo Civil, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Portanto, incabível a alegação de que deve prevalecer a matrícula apresentada pelo embargante (n. 692 do 7o Ofício de Registro de Imóveis – DF), sobre a matrícula da Terracap (n. 38 do 1o Ofício de Registro de Imóveis – DF), sobretudo porque a desapropriação é modo originário de aquisição da propriedade, que a transmite independentemente de qualquer relação com eventual título anterior de propriedade, posse ou detenção. (...) No caso, além de dar origem aos embargos de terceiro, o embargante também ofereceu resistência infundada, mesmo após a confecção do laudo pericial que confirmou que o imóvel em questão não lhe pertencia, mas à Terracap. Logo, cabível a condenação do embargante ao pagamento da verba sucumbencial.” (ID 57608311) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020